Tribunal: TJSP
Processo: 1083851-18.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1083851-18.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargado EVANDRO JOSÉ MODESTO DE SOUZA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.356
Embargos de Declaração no 1083851-18.2017.8.26.0100 /50000
Embargante: Fundação Saúde Itaú
Embargado: Evandro José Modesto de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 7.356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fundação Saúde Itaú contra o acórdão de fls. 363/374 que, nos autos de ação
de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por Evandro José Modesto de
Souza, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor-embargado,
cuja ementa segue transcrita:
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência.
Pretensão de condenação da requerida à manutenção da
parte autora no contrato coletivo com o “cancelamento”
da alteração da forma de cobrança por faixa etária.
Acolhimento parcial. Possibilidade de alteração do modelo
de custeio, desde que aplicado para ativos e inativos.
Ausência de direito adquirido ao regime de custeio do
plano vigente à época do contrato de trabalho. Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.356
comprovação, porém, no caso concreto, quanto à alegada
ausência de distinção entre a tabela dos prêmios ofertados
aos funcionários ativos e aos aposentados. Condenação da
requerida à manutenção do autor e de seus dependentes,
por tempo indeterminado, na apólice coletiva de plano de
saúde,
nas
mesmas
condições
que
usufruem
os
funcionários da ativa. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
Alega o embargante, em síntese, a existência de erro
material e omissão. Insiste que é mantido o mesmo plano para ativos e
inativos e “tal circunstância pode ser confirmada por intermédio dos valores
previstos nos termos de adesão e a quantia que era cobrada do autor, ainda
em cumprimento da CCT”. Refere que o valor integral da mensalidade de R$
1.863,55 correspondia ao valor constante na tabela de faixa etária, utilizada
para todos os funcionários da ativa e inativa, prevista no documento de fls.
28.
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.
Em que pesem as alegações de fls.01/03, forçoso
reconhecer que as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do
presente recurso foram devidamente analisadas no v. acórdão embargado,
que sobre elas se pronunciou expressamente, sem obscuridade, omissão ou
contradição.
Da simples leitura destes aclaratórios se verifica que,
em verdade, o recorrente não se conformou com o resultado do julgado,
pretendendo, em última análise, por via oblíqua, rediscutir matéria já tratada
e devidamente fundamentada no v. aresto, o que denota o nítido caráter
infringente dos embargos opostos.
Vê-se que o aresto ponderou não ter sido comprovado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.356
no caso concreto, a ausência de distinção entre a tabela dos prêmios ofertados
aos funcionários ativos e aos funcionários aposentados.
Aliás, foi ali mencionado o documento de fls. 28, aqui
invocado pelo embargante. Confira-se:
“Isso porque não há nos autos documentação que
comprove que os valores cobrados dos ativos é a mesma constante da tabela
de fls. 28, quando da adesão de Evandro ao plano de assistência médica
para desligados e aposentados (Plano de Inativos). Registre-se que tal
proposta menciona os requisitos e condições estabelecidas nos artigos 30 e
31 da Lei 9.656/98 e na RN 279 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar”, não se podendo olvidar que referida resolução normativa da
ANS, a princípio, autorizaria o implemento de condições diferenciadas entre
ativos e inativos, tese já rechaçada por esta 8a. Câmara de Direito Privado,
por ser norma de natureza secundária que não pode, em absoluto, restringir
direito que não o tenha sido por lei.”(fls. 369/370).
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo do embargante com relação ao
disposto na decisão questionada, o que justificaria apenas e tão somente a
interposição de recurso próprio.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.356
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica